Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711857-50.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: DANIEL MENDES DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que há pedido formulado pelo recorrido, por meio da petição ID 74682573, requerendo o Cumprimento de Sentença, com a intimação da executada, ora recorrente, para realizar o pagamento do valor da condenação. Intime-se o recorrido para querendo promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença junto ao Juízo de origem, conforme art. 52 da Lei 9099 e art. 516, inciso II, do CPC. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito